Tribunal: TJDFT
Processo: 0013376-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013376-09.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25486567, o DISTRITO FEDERAL informou que o requisitório expedido em favor de SILVIA LUCIA DA ROCHA MIRANDA foi devidamente quitado, acostando o comprovante de depósito judicial no ID: 25486568 - Pág. 2. O SINDIRETA afirmou concordar com o depósito e pugnou pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados suplicante (ID: 25784545). Ante o exposto, julgo extinta a obrigação representada pelo requisitório de ID: 23968405, expedido em favor de SILVIA LUCIA DA ROCHA MIRANDA, pelo pagamento (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 25784543 (pedido a). Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o pedido b da petição ID: 25784545. Brasília, 26 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador